Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS-PASEP. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.
2. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial, uma vez a parte Autora busca, em verdade, a aplicação de taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.
3. Recurso desprovido.